Tribunal: TJSP
Processo: 1064966-48.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de declaração – Violação de lei federal - Prequestionamento.

Inexiste violação de lei federal quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Ostenta legitimidade passiva a companhia aérea que licenciou os direitos de uso de sua marca a pessoa jurídica

Ementa:
Embargos de declaração – Violação de lei federal - Prequestionamento.

Inexiste violação de lei federal quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Ostenta legitimidade passiva a companhia aérea que licenciou os direitos de uso de sua marca a pessoa jurídica distinta, causando evidente confusão ao consumidor, de quem não se mostra razoável exigir a distinção. Aplicação da teoria da aparência.

Embargos rejeitados.